Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-54.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718311-54.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP, contra acórdão de ID – 36909012. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37292451. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO e VICTOR CORDEIRO PALAZZO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 16:58:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador